Tribunal: TJMT
Processo: 0021719-35.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021719-35.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIA RODRIGUES DA SILVA (APELADO), SEBASTIAO CONSTANTINO DE ARRUDA (APELADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Prejudicado o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Em remessa necessária, sentença desconstituída, nos termos do apelo provido.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECER – PREJUÍZO CONSTATADO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO.

1.

A ausência de manifestação do Ministério Público para parecer é essencial, notadamente em se tratando de ação, oriunda de cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa.

2.

Apelo acolhido.

3.

Sentença nula.

4.

Remessa à origem.

5.

Recurso do Estado Prejudicado.

6.

Remessa necessária nos termos do apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos por
SEBASTIÃO CONSTANTINO DE ARRUDA e ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
(proc. n.
0021719-35.2012.8.11.0002), julgou procedente o pedido para determinar a retirada da condição de indisponibilidade do bem
sub judice
e decretar sobre ele posse definitiva em favor dos Embargantes/Apelados, condenando Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
ESTADO DE MATO GROSSO,
em suas razões, em síntese, defende que, quando a Fazenda Pública é sucumbente, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 106643957, p. 48 a 106643959, p. 3.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões, alega, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para apresentação de alegações finais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 106643959, p. 43/48.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 141671152, opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos por
SEBASTIÃO CONSTANTINO DE ARRUDA e ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
(proc. n.
0021719-35.2012.8.11.0002), julgou procedente o pedido para determinar a retirada da condição de indisponibilidade do bem
sub judice
.

Por suscitar questão prejudicial ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, passo à análise, primeiramente, do recurso interposto pelo órgão ministerial.

Pois bem.

I – Recurso do Ministério Público

Defende o
Parquet
, em suma, a nulidade absoluta da sentença diante da ausência de sua intimação pessoal para apresentação de alegações finais antes da prolação da sentença, incorrendo em cerceamento de defesa.

Compulsando os autos verifica-se que, de fato, embora conste na ata da audiência instrutória determinação do Juízo para intimação do Ministério Público, não houve a intimação pessoal do seu membro por meio da entrega dos autos com vista para a emissão de parecer final.

Nota-se que o feito versa sobre Embargos de Terceiro em ação de improbidade administrativa, e, não obstante se discutir temas patrimoniais, há reflexos oriundos de atos ímprobos, o que se denota a necessidade de participação do Ministério Público, em nome do devido processo legal e contraditório-influência.

Anota-se que, não obstante a cláusula da inexistência de nulidade se não houver prejuízo (
pas de nullitè sans grief
) e da regra do aproveitamento dos atos processuais, há determinadas situações processuais que o esquema procedimental não pode ser quebrado, porque inserido como clausulação máxima de proteção do processo e, no caso, da própria sociedade. Neste sentido, o artigo 279, Código de Processo Civil é claro no sentido de ser “nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”.

Nota-se que houve a determinação judicial para as vistas ao
Parquet

para que se manifestasse, o que foi descumprido. A nulidade é clara.

II – Recurso do Estado de Mato Grosso

Resta prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso, em face da nulidade da sentença em decorrência da ausência de intimação do Ministério Público.

III – Remessa necessária

Em sede de remessa necessária visualizo a nulidade do feito em decorrência da não oportunidade ao Ministério Público para se manifestar, ato essencial ao prosseguimento regular do processo, devendo os autos ser remetidos à primeira instância para que seja suprida a omissão e, após, prolatada a sentença.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
e declaro a nulidade da sentença proferida pelo juízo monocrático, para que os autos sejam remetidos ao primeiro grau de jurisdição, garantindo-se ao órgão ministerial a manifestação anteriormente à prolação de sentença.
Prejudicado
o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Em remessa necessária, sentença desconstituída, nos termos do apelo provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022